Tribunal: TJES
Processo: 5007415-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007415-42.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO JUNIOR DIAS FANTICELLI
COATOR: JUÍZO DA 02ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007415-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO JUNIOR DIAS FANTICELLI

COATOR: JUÍZO DA 02ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO - ES41101

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 329 DO CP E ART. 309 DO CTB). PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR EXCESSO DE FORÇA POLICIAL. REJEIÇÃO. SEPARAÇÃO DE ESFERAS E ENCAMINHAMENTO CONVENIENTE À CORREGEDORIA DA CORPORAÇÃO. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MODESTA QUANTIDADE DE DROGAS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO
MODUS OPERANDI
. FUGA EM ALTA VELOCIDADE EM ZONA ESCOLAR E POSTO DE SAÚDE. RISCO À INTEGRIDADE DE CRIANÇAS E PEDESTRES. RECALCITRÂNCIA VIOLENTA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO INFRACIONAL ADOLESCENTAR COM MANDADO DE BUSCA EM ABERTO (ROUBO MAJORADO) E EVASÃO DE UNIDADE DE SEMILIBERDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP). INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO COMPORTAM A LIBERDADE ISOLADAMENTE. DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE DO STJ (HC 731.169/SP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 02ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. O paciente foi denunciado por tráfico de entorpecentes (apreensão de 08 pinos de cocaína e 02 pedras de crack, pesando 13,5g), resistência violenta com luta corporal com agentes da força pública, e direção de motocicleta sem habilitação gerando perigo de dano comum. A impetração reclama a ilegalidade da abordagem por alegado excesso de força militar, e sustenta a desproporcionalidade da segregação cautelar face à modesta quantidade de entorpecentes, requerendo a substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a alegação de excesso de força física pelos policiais militares condutores possui o condão de inquinar de nulidade a prisão em flagrante e revogar a custódia preventiva; (ii) se a prisão preventiva está devidamente justificada na garantia da ordem pública com base em elementos concretos, ou se impõe-se a aplicação do precedente do STJ no HC nº 731.169/SP para conceder a liberdade em razão da quantidade de drogas; e (iii) se as medidas cautelares alternativas seriam suficientes e adequadas no cenário fático delineado.

III. Razões de decidir
3. Eventuais excessos de força ou agressões cometidas por policiais militares no ato da abordagem não maculam, por si sós, a higidez formal do flagrante nem desautorizam o decreto de prisão preventiva subsequente. Trata-se de desvios que devem ser rigorosamente apurados na esfera correcional própria, o que já foi providenciado pelo Juízo de piso mediante expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Polícia Militar, restando preservada a legalidade do estado flagrancial. 4. O perigo decorrente do estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
) está amplamente demonstrado pela extrema gravidade concreta do
modus operandi
e pela inequívoca periculosidade social do agente. A conduta de empreender fuga cinematográfica de motocicleta em alta velocidade, realizando manobras temerárias sobre faixas elevadas de trânsito em frente a uma escola e a um posto de saúde com manifesta aglomeração de pedestres e crianças, transcende a tipicidade abstrata e denota desprezo pela incolumidade pública. 5. Opera-se a técnica da distinção (
distinguishing
) frente ao precedente do STJ (HC nº 731.169/SP). Naquele julgado, a custódia preventória fundava-se estritamente na gravidade genérica da Lei de Drogas em réu primário de bons antecedentes. No caso vertente, embora a quantidade de droga seja diminuta (13,5g), a segregação justifica-se pelos crimes conexos de perigo comum e resistência obstinada, aliados ao altíssimo risco de reiteração delitiva. 6. A recalcitrância e a propensão à prática de ilícitos encontram arrimo no histórico existencial do paciente que, malgrado conte com primariedade na vida adulta, possui um
mandado de busca e apreensão de adolescente em aberto
pela prática de ato infracional análogo a
roubo majorado
(Processo nº 5004019-81.2024.8.08.0047), ostentando ainda registro de
fuga de unidade de semiliberdade
em 2025. Tais dados constituem fundamentação idônea para obstar a concessão de liberdade, porquanto revelam insubmissão deliberada às ordens do Estado. 7. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inoperantes e ineficazes quando o histórico do réu aponta pretérito rompimento de amarras estatais protetivas e socioeducativas. A fiscalização dessas medidas depende de cooperação e autodisciplina do agente, atributos incompatíveis com quem se encontra foragido do microssistema infantojuvenil. 8. Aplica-se o Princípio da Confiança no Juiz da Causa, considerando que os magistrados atuantes na origem (Vila Velha/ES), por estarem em contato íntimo com a prova e com a realidade local, possuem melhor sensibilidade jurídica para aferir o desassossego social causado pela conduta do paciente na comunidade. 9. Condições pessoais favoráveis (residência fixa, labor lícito e paternidade) não ostentam o direito mecânico e absoluto à liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizativos da custódia preventiva (Súmula nº 04 deste TJES).

IV. Dispositivo e tese
10. Ordem conhecida e
DENEGADA
. Tese de julgamento: "1. Eventuais excessos de força na abordagem policial não induzem à nulidade do flagrante nem à ilegalidade da prisão preventiva quando observadas as formalidades legais do art. 301 e seguintes do CPP, devendo a apuração de abusos ser remetida às esferas correcionais competentes. 2. A quantidade pouco expressiva de drogas não impede a decretação da prisão preventiva quando o contexto fático demonstrar a gravidade concreta da ação penal conexa (fuga em alta velocidade gerando per perigo a pedestres e crianças) e o risco real de reiteração delitiva extraído de histórico de evasão do sistema socioeducativo e mandado de busca infantojuvenil em aberto por roubo majorado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 329; CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 731.169/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/05/2022; TJ-ES, Súmula nº 04; TJ-ES, HC nº 0006200-06.2019.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 20/05/2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007415-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO JUNIOR DIAS FANTICELLI

COATOR: JUÍZO DA 02ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: CAMILA ALVES DE FIGUEIREDO - ES41101

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de MARCELO JÚNIOR DIAS FANTICELLI, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, face à conversão da prisão em flagrante em preventiva nos autos da ação penal originária

.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de abril de 2026 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência e condução de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, artigo 329 do Código Penal e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, respectivamente)

.

Sustenta a defesa técnica, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial e o consequente relaxamento da prisão em virtude do uso desproporcional de força física, disparos de arma de fogo e utilização de dispositivo elétrico incapacitante (TASER) pelos agentes militares, o que acarretou na internação hospitalar do paciente

.

No mérito, alega a ausência dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a quantidade de entorpecentes apreendidos é ínfima (08 pinos de cocaína e 02 pedras de crack, totalizando 13,5 gramas) e invocando a aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 731.169/SP)
.
Defende a viabilidade de desclassificação para o delito de uso pessoal (artigo 28 da Lei Antidrogas), a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e destaca a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade na vida adulta, residência fixa, trabalho lícito e paternidade de menor de idade
.

Inicialmente, a impetração formulou pedido de relaxamento da prisão em decorrência de suposta ilegalidade na abordagem policial. Sustenta que os policiais militares teriam agido com manifesto excesso de força, efetuando disparos de arma de fogo e utilizando dispositivo elétrico incapacitante (TASER), o que culminou na necessidade de internação hospitalar do paciente. Malgrado o esforço argumentativo da impetração, a insurgência não merece acolhimento. Eventuais excessos, abusos ou agressões físicas perpetrados por agentes de segurança pública no ato da captura do suspeito não possuem o condão de inquinarem de nulidade, de forma automática, a higidez formal da prisão em flagrante, tampouco de desautorizarem o subsequente decreto de prisão preventiva. Trata-se de condutas que se situam no âmbito da responsabilidade administrativa, civil e penal individual dos agentes do Estado, cuja apuração deve ocorrer em sede correcional própria, em estrita observância ao princípio da separação de esferas.

No caso vertente, colhe-se dos autos que o Juízo de primeiro grau adotou a providência cabível e necessária ao determinar a expedição de ofício, acompanhada das peças e prontuários médicos correlatos, à Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a fim de que os fatos sejam rigorosamente apurados. Ademais, constata-se que a lavratura do auto de prisão em flagrante observou estritamente os ditames previstos nos artigos 304 e seguintes do Código de Processo Penal, restando preenchidos os requisitos de legalidade formal do ato.

Indo propriamente ao mérito da discussão, a controvérsia consiste em verificar a existência dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), bem como a suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas insculpidas no artigo 319 do mesmo diploma processual. De saída, registro que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência e condução de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano, em concurso material (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 329 do Código Penal e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro).

Sustenta a Defensoria Pública que a decisão constritiva padece de fundamentação idônea, ressaltando que a quantidade de entorpecentes apreendidos (08 pinos de cocaína e 02 pedras de crack, pesando 13,5 gramas) revela-se inexpressiva, atraindo a aplicação do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 731.169/SP. Contudo, procedendo ao indispensável exame das particularidades do caso concreto, constato que a realidade fática delineada nos autos obsta o acolhimento da tese defensiva, impondo-se a realização da técnica da distinção (
distinguishing
).

No precedente evocado pela defesa (HC nº 731.169/SP), a Corte Superior restabeleceu a liberdade de agente flagrado com quantidade diminuta de entorpecentes porque a prisão preventiva amparava-se exclusivamente na gravidade abstrata do crime de tráfico, tratando-se de réu tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes. Cenário diametralmente oposto extrai-se no presente caso. Aqui, a modesta quantidade de substância entorpecente passa a figurar como elemento secundário diante da extrema gravidade concreta do
modus operandi
empregado na ação criminosa e da acentuada periculosidade social do paciente.

Conforme a narrativa acusatória, o paciente, conduzindo motocicleta sem habilitação legal, empreendeu fuga em alta velocidade ao avistar a guarnição policial. Durante o acompanhamento tático, Marcelo Júnior realizou manobras flagrantemente temerárias, avançando sobre faixas elevadas de trânsito em frente a um estabelecimento de ensino e a uma unidade de saúde, locais onde se verificava expressiva aglomeração de pedestres e crianças, expondo-os a manifesto risco de morte por atropelamento. Não bastasse o perigo comum gerado, o paciente, após sofrer uma queda do veículo, opôs-se à execução de ato legal mediante violência física severa, travando intensa luta corporal com os policiais militares a ponto de causar lesões, o que demonstra audácia e completo desprezo pelas instituições de segurança pública e pela administração da justiça.

O perigo decorrente do estado de liberdade (
periculum libertatis
) ganha contornos ainda mais nítidos quando perscrutado o histórico existencial do paciente.

Embora tecnicamente primário na vida adulta, os registros apontam que Marcelo Júnior possui um mandado de busca e apreensão infantojuvenil em aberto expedido pela Vara da Infância e da Juventude, decorrente da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (Processo nº 5004019-81.2024.8.08.0047). Soma-se a isso a informação de que o paciente perpetrou fuga de unidade de semiliberdade no ano de 2025. A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o histórico infracional, notadamente quando associado a condutas de acentuada gravidade e à recalcitrância no cumprimento de medidas socioeducativas, constitui elemento idôneo e legítimo para justificar a decretação da prisão preventiva como mecanismo de salvaguarda da ordem pública e de interrupção do ciclo de reiteração delitiva.

Assim, inviável cogitar a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A aplicação de tais institutos substitutivos pressupõe um mínimo de autodisciplina e senso de responsabilidade por parte do beneficiário, atributos manifestamente incompatíveis com o perfil de quem se encontra foragido do microssistema infantojuvenil e desobedece ativamente a comandos estatais anteriores. Por fim, consolidou-se nesta Corte o entendimento de que a presença de condições pessoais favoráveis (tais como residência fixa, exercício de profissão lícita e paternidade) não possui o condão de, isoladamente, garantir a concessão de liberdade provisória quando sobejamente demonstrados os requisitos legais da custódia cautelar (Súmula nº 04 do TJES).

Demonstrada, portanto, a legalidade, a necessidade e a proporcionalidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.